Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707178-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: TRANSPORTADORA MASCHIO LTDA - EPP, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o retorno dos autos do C. Superior Tribunal de Justiça e determinação de rejulgamento do agravo de instrumento (ID 60219557 - Pág. 6/9). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator